Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-33.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32 DA LEI 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 32, da Lei 9.605/98, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, calculados com base em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

3. O delito do art. 32, da Lei 9.605/98310, consiste em “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.

4. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 3882/2020 - 18a DP (ID 37319939 – p. 2/4), pelo Auto de Depósito n. 10/2020 (ID 37319939 – p. 8), pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 638/2020 (ID 37319939 - p. 12), pelo Laudo de Perícia Criminal 17.225/2020 (ID 37320274), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

5. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o réu/apelante mantinha sob seus cuidados 55 galos da espécie Gallus gallus, sendo que muitas aves apresentavam esporas cortadas e/ou lixadas, barbelas, brincos e cristas ausentes ou reduzidos, como também lesões aparentes. Destaque-se que no local da apreensão havia um ringue para rinha de galos, protetores de esporão e bico, objetos típicos de prática de galismo, ato proibido pelo Decreto Presidencial 50.620/1961.

6. Dessa maneira, observando-se, outrossim, as disposições da Resolução n. 1.236/2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), tem-se por caracterizada a prática do delito em voga, não havendo de se falar em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

7. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.